Tribunal: TJSP
Processo: 1018422-84.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ção do laudo pericial – Cerceamento de defesa configurado – Ofensa ao disposto no art. 477, § 1o, do novo CPC – Desconstituição da sentença – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018422-84.2024.8.26.0577; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 01/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Cyro Bonilha

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2025

Data de publicação:

01/12/2025

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnico de manutenção junior – Lesão no punho direito e retirada do baço decorrentes de acidente "in itinere" – Fratura do 2o dedo da mão direita oriunda de acidente típico – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Caso em que não foi observado o prazo para o autor se manifestar sobre a complementação do laudo pericial – Cerceamento de defesa

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnico de manutenção junior – Lesão no punho direito e retirada do baço decorrentes de acidente "in itinere" – Fratura do 2o dedo da mão direita oriunda de acidente típico – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Caso em que não foi observado o prazo para o autor se manifestar sobre a complementação do laudo pericial – Cerceamento de defesa configurado – Ofensa ao disposto no art. 477, § 1o, do novo CPC – Desconstituição da sentença – Recurso provido.